Tribunal: STF
Processo: ADI 3224
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-10-13
Data de publicação: 2004-10-13

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO Nº 22/2003, DA
PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. AFASTAMENTO
EVENTUAL DE MAGISTRADO DA COMARCA EM FINAIS DE SEMANA ALTERNADOS E
PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL. ART. 93, CAPUT E
INCISO VII DA CARTA MAGNA. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
1. A resolução impugnada impôs
verdadeira restrição temporal e procedimental à liberdade de
locomoção dos magistrados.
2. Esta Corte fixou o entendimento de
que a matéria relativa à permanência do magistrado na comarca onde
exerça jurisdição e seus eventuais afastamentos são matérias
próprias do Estatuto da Magistratura e que dependem, para uma nova
regulamentação, da edição de lei complementar federal, segundo o que
 dispõem o caput e o inc. VII do art. 93 da Constituição
Federal.
3. Precedentes: ADI nº 2.753, rel. Min. Carlos Velloso, DJ
 11.04.03 e ADI nº 2.880-MC, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ
01.08.03.
4. Ação direta cujo pedido se julga procedente.